Tribunal: TJES
Processo: 5001674-72.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001674-72.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros
RECORRIDO: MACIEL DOMINGOS PEROBA PASSOS
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

25.08.2021

Recurso inominado nº
5001674-72.2019.8.08.0030

Recorrentes:
SAMARCO MINERAÇÃO S.A. E VALE S.A.

Recorrido:
MACIEL DOMINGOS PEROBA PASSOS

Magistrado(a) sentenciante:
Juiz de Direito Wesley Sandro Campana dos Santos

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Tratam-se de recursos inominados interpostos por SAMARCO MINERAÇÃO S.A E VALE S.A. contra a sentença de ID nº
1253741
que julgou procedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recursos tempestivos e preparados, conforme certidões de IDs nº
1253747
e
1253752
. Contrarrazões não apresentadas, como certificado no ID nº
1253754
.

Primeiramente, vejamos a integralidade da sentença de piso:

Trata-se de ação de indenização por danos morais, ao argumento de que a parte requerida teria permitido rompimento de barragem em sua mineradora localizada na Cidade de Mariana/MG., permitindo que os rejeitos de minério chegassem ao Rio Doce e, por consequência, até as pacatas vilas de Regência/Povoação, interrompendo o fornecimento de água e, ainda, acabando com o único lazer que os moradores da região poderiam desfrutar, ou seja, usufruir das belezas naturais do mar e rios da região.

A primeira requerida (SAMARCO S/A), em contestação, alega incompetência do juízo, por necessidade de perícia; inépcia da inicial, ao argumento de fundamentação genérica da inicial; ilegitimidade ativa, ao argumento de que o pedido não pode ser realizado de forma individual. No mérito, alega inexistência do dano moral alegado, bem como, não aplicação da responsabilidade objetiva.

Alega, ainda, que a água em Linhares não foi atingida e, ainda, que os níveis de metais permaneceram por poucos dias em níveis elevados, retornando ao nível adequado e anterior ao acidente. Por tais argumentos, alegando inexistir prova de que a parte autora ficou sem água, requer a improcedência do pedido inicial.

A segunda requerida VALE S/A., em contestação, apresenta preliminar de falta de interesse de agir; preliminar de ilegitimidade passiva e preliminar de ausência de documentação necessária ao prosseguimento do feito.

No mérito, alega a impossibilidade de alcance de bens da acionista; inaplicabilidade da responsabilidade objetiva; ausência de provas e inexistência do alegado dano moral.

Vejo que o pedido inicial merece acolhimento. Eis os motivos:

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, POR NECESSIDADE DE PERÍCIA, ARGUIDA PELA REQUERIDA SAMARCO:

A referida preliminar não deve prosperar, uma vez que busca provar se houve contaminação da água potável da região de residência da parte autora e, ainda, se ocorreu a falta de água na referida região.

Contudo, sem necessidade a referida prova, levando-se em consideração que a própria SAMARCO S/A informa que: "...Em relação a qualidade da água no Rio Doce, os laudos, de modo geral, mostraram uma elevação na qualidadade de metais na água, logo após a passagem da pluma e por um curto período de tempo (alguns dias)...".

Portanto, a própria requerida reconhece, em harmonia com os fatos públicos e notórios narrados pela imprensa na época do desastre, onde imagens de peixes mortos eram registrados, logo após a passagem da lama de rejeitos, que ocorreu o aumento de metais na água do Rio Doce.

A requerida, na mesma narrativa, tenta alegar que os metais existentes nos laudos seriam de metais já existentes no RIO DOCE, que estavam localizados no fundo e foram suspensos, por conta da passagem da lama de rejeitos da Samarco, o que não deve prosperar, uma vez que tais metais não estavam matando peixes, antes da passagem da lama. Por tudo isso, REJEITO a preliminar de necessidade de perícia.

PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR:

As requeridas SAMARCO e VALE alegam que o pedido não pode ser realizado de forma individual, mas sim de forma coletiva, pelo que, para a SAMARCO, trata-se de verdadeira ilegitimidade ativa e, para a VALE, de inadequação da via eleita, o que acarreta a falta de interesse de agir.

Não devem prosperar as referidas alegações das requeridas, uma vez que o dano ambiental pode afetar o bem jurídico ambiental e outros interesses jurídicos individuais, que podem ser buscados em demanda individual, independente da ação coletiva existente, uma vez que a sentença da demanda individual atingirá somente as partes envolvidas.

Importante dizer, ainda, que, apesar de divergências, comungo com entendimento de que a ação coletiva não suspende, necessariamente, uma ação individual, sendo faculdade do autor a solicitação de suspensão. Veja:

PROCESSUAL CIVIL. Administrativo. Energia elétrica. Reajuste de tarifas. ANEEL. Suspensão da ação individual até decisão da ação coletiva paradigma. Faculdade do autor da ação individual. Efeitos infringentes. Embargos de declaração acolhidos para dar provimento ao recurso especial. (STJ; EDcl-REsp 1.585.521; Proc. 2016/0044643-0; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Humberto Martins; DJE 28/04/2016)

INSS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PORTE DE REMESSA E RETORNO PELA AUTARQUIA RECORRENTE. SÚMULA Nº 483 DO STJ E ART. 27 DO CPC INAPLICÁVEIS AO CASO CONCRETO. Deserção do apelo voluntário autárquico que se impõe, sem prejuízo da apreciação do recurso oficial. Revisão de benefício. Auxílio-doença. Salário de benefício. Base de cálculo que deve ser a média aritmética dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo. Inteligência do art. 29, II da Lei n 8.213/91. Desatendimento pela autarquia apelante que dá ensejo à perseguida revisão. Recurso improvido neste aspecto. Ação civil pública. Deslinde de ação coletiva que não influi no destino de ação individual, exceto por vontade do titular do direito sub judice. Interesse de agir detectado. Suspensão que não se justifica. Recurso voluntário que não vinga. Sentença readequada. Recurso voluntário autárquico não conhecido. Recurso oficial provido em parte. (TJSP; APL 0058278-60.2011.8.26.0114; Ac. 9211662; Campinas; Décima Sexta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Jair de Souza; Julg. 23/02/2016; DJESP 30/03/2016)

Desta forma, REJEITO as preliminares arguidas.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA VALE S/A:

Referida preliminar não deve prosperar, uma vez que é de conhecimento público e notório que a SAMARCO encerrou as atividades nesta região, pelo que, por conta da grande quantidade de indenizações que deverá pagar, diante de um dos maiores acidentes ambientais, do Brasil, poderá deixar de honrar possíveis condenações pelos danos causados.

Em voto brilhante, no julgamento do RESP nº 1071741/SP, datato de 24/03/2009, o Ministro Herman Benjamin, da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça assim esclareceu:

"...o conceito de poluidor, no Direito Ambiental brasileiro, é amplíssimo, confundindo-se, por expressa disposição legal, com o de degradador da qualidade ambiental, isto é, toda e qualquer "pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, responsável direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental" (art. 3º IV, da Lei 6.938/1981, grifo adicionado). Para o fim de apuração do nexo de causalidade no dano urbanístico-ambiental e de eventual solidariedade passiva, equiparam-se quem faz, quem não faz, quando deveria fazer, quem não se importa que façam; quem cala quando lhe cabe denunciar; quem financia para que façam e quem se beneficia, quando outros fazem"(Resp 1071741/SP, Relator: Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 24/03/2009 - destaquei)."

O art. 4º da Lei n. 9.605/1998 expressamente dispõe que "poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica, sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente".

As requeridas são acionistas da SAMARCO S/A, obtendo, por anos, LUCROS EXORBITANTES com a atividade da empresa que controlam, beneficiando-se, desta forma, da atividade da infratora do meio ambiente, financiando, assim, a infração, não podendo, portanto, na hora de arcar com o ônus, dizerem que não possuem responsabilidade no evento danoso.

Desta forma, neste caso, há uma relativização da pessoa jurídica, com fundamentos na violação de sua função social em defesa do meio ambiente.

Mesmo que seja considerado uma desconsideração da personalidade jurídica, por si só, certo é que o novo cpc, em inovação louvável, permite referida desconsideração já na inicial, como determina o artigo 134, §2º, que assim diz:

"Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. § 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. § 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica."

Por tudo isso, entendo como parte legítima, a requerida VALE S/A, para responderem pela presente demanda e, via de consequência, REJEITO a preliminar por ela arguida.

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL:

A referida preliminar não deve prosperar, uma vez que a parte autora delineou, com clareza, sua causa de pedir, fundamentada na ausência de água para consumo e, ainda, pela degradação do Distrito onde reside, o que está em harmonia com seu pedido de dano moral.

Desta forma, resta demonstrado que causa de pedir e pedido estão em harmonia, não havendo o que se falar em inépcia da inicial, sendo certo que a ausência de prova quanto ao pedido acarreta a improcedência e não a extinção do feito, por inépcia da inicial. Assim, REJEITO a preliminar arguida.

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR:

A parte requerida alega que não há interesse de agir, uma vez que o fornecimento de água já foi restabelecido na região de residência da parte autora, o que não pode prosperar, levando-se em consideração que a parte autora não busca obrigação de fazer de ressarcimento do fornecimento de água e sim o dano moral, por conta do tempo em que ficou sem poder utilizar água e, ainda, por conta da degradação do Distrito onde reside, sendo irrelevante se o fornecimento de água voltou ao normal. Assim, REJEITO a preliminar arguida.

DA AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL PARA A PROPOSITURA DA DEMANDA (SAMARCO E VALE):

Referida preliminar não deve prosperar, uma vez que a parte autora juntou aos autos documento que comprova que residia em Regência na época do acidente, conforme fatura de serviço autônomo de água e esgoto de ID 2582620, com data contemporânea ao rompimento da barragem de rejeitos da SAMARCO S/A.

Portanto, por tais considerações, bem como, que o pedido não se limita à ausência de abastecimento de água, REJEITO a preliminar arguida.

Quanto a requerida BHP BILLITON BRASIL LTDA, apesar de devidamente citada (ID 3403731), não ofereceu resposta e nem compareceu à audiência designada, motivo pelo qual decreto sua revelia.

MÉRITO:

Incontroverso, nos autos, que ocorreu o rompimento de barragem da primeira requerida, que armazenava rejeitos de minério, rejeitos estes que atingiram o RIO DOCE, manancial importante para o local de residência da parte autora.

Nunca é demais lembrar que, em se tratando de dano ambiental, a responsabilidade é objetiva. Veja:

64797771 - RESPONSABILIDADE CIVIL. COMBUSTÃO EM DEPÓSITO DE FERTILIZANTE. PRODUÇÃO DE FUMAÇA DENSA. Alerta da defesa civil em razão de risco de toxicidade. Necessidade de desocupação compulsória e emergencial de parte do perímetro urbano. Abalo anímico aos moradores. Dano moral indenizável. Responsabilidade objetiva das rés por consequências de dano ambiental. Quantum indenizatório fixado em parâmetro razoável na sentença. Honorários advocatícios. Observância ao disposto no art. 20 do CPC. "1. Com a evolução legislativa referente à responsabilidade objetiva, a atual complexidade da sociedade e dos meios de produção e circulação do capital, fizeram com que algumas atividades que implicassem em maiores riscos à coletividade fossem alçadas a uma categoria diferente, por meio da qual não mais seria necessária a demonstração da culpa, mas apenas do nexo de causalidade e dano. 2. O caráter objetivo da responsabilidade civil por danos ao meio-ambiente remonta à edição da Lei nº 6.938/81, a qual positivou o princípio do poluidor-pagador tendo, posteriormente, conquistado status constitucional ao ser recepcionado pela constituição cidadã, aplicando-se aos casos de degradação ambiental a teoria do risco integral. " (AP. Cív. N. 2015.084093-6, grupo de câmaras de direito civil, Rel. Des. Marcus tulio sartorato, j. 9.3.2016) o valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em atenção ao princípio da proporcionalidade, levando-se em consideração, de um lado, a gravidade do ato danoso e do abalo suportado pela vítima e, de outro, o aspecto sancionatório ao responsável pelo dano, a fim de coibir a reiteração da conduta lesiva. Os honorários fixados na vigência do CPC/1973 devem ser arbitrados em atenção aos critérios estabelecidos no seu art. 20, levando-se em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (TJSC; AC 2016.015007-4; São Francisco do Sul; Segunda Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Sebastião César Evangelista; Julg. 28/04/2016; DJSC 04/05/2016; Pág. 126)

84215356 - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TESE NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA Nº 211/STJ. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. DESCABIMENTO. REEXAME DE FATOS. SÚMULA Nº 7/STJ. DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRECEDENTES. 1. A tese relativa ao dever da recorrente de custear a prova pericial não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, sequer de modo implícito, e embora opostos embargos de declaração com a finalidade de sanar omissão porventura existente, não indicou a parte recorrente a contrariedade ao art. 535 do CPC. Tem incidência, assim, o enunciado nº 211 da Súmula do Superior Tribunal de justiça. 2. Rever questão decidida com base no exame das circunstâncias fáticas da causa esbarra no óbice da Súmula nº 7 do Superior Tribunal de justiça. 3. Entende esta corte que a responsabilidade é objetiva quando se trata de dano ambiental. Desse modo, é obrigação do poluidor, ainda que indireto, indenizar e reparar o dano causado ao meio ambiente, independentemente da existência de culpa. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 689.997; Proc. 2015/0069771-2; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 03/02/2016)

No que diz respeito à poluição da água do Rio Doce, certo estou que a preliminar de incompetência do juízo, com seus fundamentos já expostos, demonstra a não necessidade de demonstrar a contaminação, por ser fato público e notório, inclusive com confissão, da requerida SAMARCO S/A sobre a elevação da quantidade de metais quando da passagem da lama de rejeitos que foi despejada por sua barragem.

As requeridas buscam, ainda, negar que o abastecimento de água de REGÊNCIA foi abalado com a passagem da lama de rejeitos, uma vez que é serviço prestado pelo SAAE/LINHARES, sendo certo que, em Linhares, uma barragem construída no Rio Pequeno impediu a contaminação do mesmo, de onde sai o abastecimento da população do Município.

Referido argumento não deve prosperar, uma vez que em matéria publicada no site da FUNDAÇÃO RENOVA (datata de 08/02/2017), empresa esta criada pelas requeridas para tratar da crise hidríca acarreta pelo rompimento das barragens, a referida empresa noticia o seguinte:

"Os moradores de Regência, distrito de Linhares (ES), contam, desde o dia 26 de janeiro, com uma Estação de Tratamento de Água (ETA) móvel. A estrutura é responsável por tratar a água captada de um poço artesiano local, que é levada para o reservatório do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAEE). A ETA começou a operar após os testes de qualidade da água conduzidos pela Fundação Renova serem reconhecidos pelo SAAE e pela Prefeitura de Linhares e apresentados para a população. Por dia, são mais de 475 mil litros de água tratada, das 7h às 19h, quantidade suficiente para abastecer toda a comunidade. Ainda assim, em dias de maior consumo, é disponibilizado um caminhão-pipa que, durante a noite, transporta mais 70 mil litros para complementar o abastecimento. (https://www.fundacaorenova.org/noticia/moradores-de-regencia-recebem-nova-alternativa-de-abastecimento/)"

Ora, se o abastecimento de água não foi afetado na região de REGÊNCIA, por qual motivo a requerida teria construído uma estação de tratamento de água móvel, com retirada de água do poço?

Simples. O distrito de Regência era abastecido pelas águas do Rio Doce e não pelas águas do Rio Pequeno, que estão a uma distância de quilômetros daquele distrito. Assim, a barragem do Rio Pequeno de nada serviu para os moradores de Regência.

Certamente que o desastre e a chegada da lama de rejeitos na localidade de Regência causou grande receio por parte dos moradores da região, em relação ao consumo da água, seja de forma fosse, levando-se em consideração que até os que possuíam o abastecimento via poço ficaram receosos com o consumo, diante da possibilidade de contaminação de lençol freático.

Esse receio não era sem fundamento, uma vez que cinco meses após o desastre, a imprensa responsável do Estado do Espírito Santo noticiava esta possibilidade, com a matéria "NOVO ESTUDO SOBRE O RIO DOCE APONTA POSSIBILIDADE DE CONTAMINAÇÃO DE LENÇÓIS FREÁTICOS", conforme reportagem que segue:

"Um estudo sobre a qualidade da água na Bacia do Rio Doce mostra que, cinco meses após o rompimento da barragem da mineradora Samarco, elementos como Ferro e Alumínio aparecem em concentrações extremamente altas e podem até contaminar lençóis freáticos. Em um poço artesiano de Regência, em Linhares, a quantidade de ferro total e dissolvido chegou a 1.140 vezes acima do permitido. O estudo do Grupo Independente para Avaliação de Impacto Ambiental (GIAIA) foi feito entre dezembro do ano passado e abril de 2016, considerando os cinco primeiros meses após o desastre ambiental no Rio Doce, ocorrido em novembro de 2015. Dois poços artesianos foram pesquisados no Espírito Santo, ambos em Regência. No poço chamado de Entre Rios, onde a situação foi mais preocupante, o estudo apontou níveis de alumínio total três vezes acima do permitido, manganês cinco vezes acima e ferro 1.140 vezes acima do permitido. No segundo poço, chamado de Areal, foram verificados arsênio total no limite permitido e ferro total e dissolvido 13 vezes acima do permitido. De acordo com o doutor em biologia e um dos idealizadores do grupo, Dante Pavan, a pesquisa tem trabalho voluntário de vários cientistas que, através de financiamento coletivo, buscam oferecer um estudo aprofundado sem vínculo com governo ou com a própria mineradora. "Fizemos o estudo em toda a extensão afetada do rio e na área não afetada também. Para nós é muito claro que esses metais em níveis muito elevados são de responsabilidade da mineradora", explica. No Espírito Santo foram pesquisados oito diferentes pontos de coleta, entre eles, dois poços artesianos no povoado de Regência. Os pontos estudados no Estado foram o Rio Doce em Baixo Guandu, Rio Guandu entre Baixo Guandu e Colatina (este não afetado pela lama de rejeitos), Rio Doce em Colatina, Rio Doce em Linhares, Rio Doce em Regência, Rio Doce no Povoado Entre Rios, Poço no Povoado Entre Rios e Poço em Areal. Apenas em quatro dos oito pontos pesquisados no Espírito Santo todos os metais estavam em conformidade com a legislação vigente Conama 357/2005. O grupo encontrou uma melhora significativa na água de toda Bacia Hidrográfica do Rio Doce, mas chama atenção para o impacto do rompimento da barragem da Samarco. De acordo com o estudo, "é impossível predizer por quanto tempo de forma exata e inequívoca". No artigo, os pesquisadores determinam que dentre os 18 metais quantificados, é preciso atenção especial para alumínio e ferro dissolvidos, arsênio total, cádmio total, chumbo total, crômio total, manganês total, níquel total e selênio total. Outro lado A equipe de reportagem acionou a Samarco, que, por meio de nota, informou que contratou "consultoria especializada para a análise de eventuais impactos da passagem da pluma de turbidez no lençol freático na região de Regência. O trabalho já está em andamento". Ainda de acordo com a Samarco, "o próprio relatório do GIAIA observa limitações no que diz respeito aos dados recolhidos a partir de apenas dois poços e esclarece que outros pontos de coleta devem ser estabelecidos para que se tenha um panorama completo sobre a qualidade das águas subterrâneas que circundam a bacia do rio Doce". (https://www.gazetaonline.com.br/noticias/cidades/2016/06/novo-estudo-sobre-o-rio-doce-aponta-possibilidade-de-contaminacao-de-lencois-freaticos-1013948742.html)

O receio se confirma, SEM QUALQUER NECESSIDADE DE PERÍCIA, levando-se em consideração que a FUNDAÇÃO RENOVA só veio a inaugurar uma ESTAÇÃO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA MÓVEL, com retirada de água de poço da região de REGÊNCIA, em JANEIRO/2017, mais de um ano após o desastre, diante da necessidade de diversas análises da água, conforme aqui narrado, em reportagem já constante acima.(https://www.fundacaorenova.org/noticia/moradores-de-regencia-recebem-nova-alternativa-de-abastecimento/)"

Por tudo isso, seja por captação regular do SAAE ou, ainda, por captação via poço, a população de REGÊNCIA passou por momentos de angústia, diante da ausência no fornecimento de água por dias e, ainda, pelo fornecimento de água através de caminhões pipa, por meses e até ano.

Inegável a importância da água para o ser humano, importância esta que foi mais sentida, no momento anterior ao desastre, por conta da seca que atingia a região norte do Espírito Santo, agravada, ainda, pela ação das requeridas.

Portanto, a impossibilidade da parte autora em receber água potável em sua residência causa dano moral, caracterizado pela angústia em ser privado de bem essencial para sua sobrevivência, aliado à revolta pelo ato das requeridas.

Outro ponto que me faz concluir pela existência do dano moral é o fato de que o ato das requeridas destruiu a história de uma Cidade e, principalmente, da Vila de Regência, conhecida, nacionalmente, pelo seu litoral, extremamente favorável à prática do surfe, sem deixar de falar no lazer que os moradores da vila foram privados, por conta da impossibilidade de utilização das águas do Rio Doce e da sua praia.

O RIO DOCE não se formou por causa de Linhares, mas Linhares é que foi formada em função da presença do RIO DOCE, que, diante de sua importância para a região, faz parte do hino de nossa Cidade.

Até neste ponto o ato das requeridas teve interferência, pois, hoje, os moradores da Vila de Regência não conseguem mais cantar o hino de Linhares, na forma como visto por seu compositor.

Em sua composição, o poeta retrata a beleza que era ver a caminhada do Rio Doce em busca do mar, com pessoas pescando e o pôr do sol a refletir suas águas.

Hoje, os moradores da Vila de Regência cantam: "...Vinde conosco observar, quanta TRISTEZA, na caminhada, do Rio Doce em busca do mar..."

Realmente, a BELEZA deu lugar à TRISTEZA, tristeza de muitos moradores da região, que não podem mais usufruir dos benefícios que o RIO DOCE proporcionava para a região.

Encerro esta parte, também com trecho de nosso hino, pedindo que: "... Deus guarde a terra..". Que Deus guarde nossa linda Linhares. Definido o abalo moral, resta-nos a análise do valor a ser aplicado a título de dano moral.

Sobre o tema, importante é a realização de algumas considerações.

Na aplicação do dano moral, o magistrado deve se ater a alguns requisitos, como, por exemplo, a situação financeira da parte requerida.

As notícias de sites econômicos demonstram que as requeridas, mesmo após o desastre de Mariana, obtiveram lucros consideráveis, como se observa a seguir:

VALE EM 2016 - NOTÍCIA NO PRÓPRIO SITE DA REQUERIDA VALE S/A:

Vale encerra 2016 com lucro e maior geração de caixa no negócio de minério de ferro de toda a indústria. A Vale divulgou nesta quinta-feira, 23 de fevereiro, seu resultado financeiro referente ao quarto trimestre de 2016 e o consolidado do ano. Entre os destaques do período está a expressiva geração de caixa, medida pelo EBITDA. A empresa fechou o trimestre com o EBITDA ajustado de US$ 4,8 bilhões, o maior desde o 4T13, quando preço da tonelada de minério de ferro era de US$ 134,6, em oposição aos US$ 70 atuais. "Com uma produção forte e recuperação de preços, previa-se que a Vale fecharia o ano com chave de ouro. De fato, isso aconteceu", afirmou o diretor-executivo de Finanças e Relações com Investidores, Luciano Siani Pires, no vídeo ao lado sobre o desempenho da empresa. No desempenho anual, a Vale encerrou 2016 com uma geração de caixa de US$ 12,2 bilhões, 70% maior que a alcançada em 2015. A marca é ainda mais desafiadora se levarmos em consideração que o preço da tonelada de minério de ferro teve uma valorização de apenas 5% durante o período. Também tivemos uma expressiva reversão do prejuízo visto em 2015 e encerramos o ano com lucro líquido de US$ 3,9 bilhões. "São resultados excepcionais gerados em todos os negócios da companhia", comemora Siani. (http://www.vale.com/brasil/PT/aboutvale/news/Paginas/financial-report-4q16.aspx)

VALE em 2017 - RETIRADO DO SITE DA REVISTA EXAME - EDITORA ABRIL:

Resultado anual. O lucro líquido da Vale em 2017 somou 17,6 bilhões de reais, ante 13,3 bilhões de reais no ano anterior, diante de recordes alcançados na produção de minério de ferro, pelotas, carvão e ouro, além de avanços de preços. O preço realizado do minério de ferro da Vale em 2017 foi de 64,17 dólares por tonelada, ante 54,44 dólares em 2016. (https://exame.abril.com.br/negocios/vale-registra-lucro-de-r2533-bi-no-4o-tri-alta-de-61/)

LUCRO DA BHP EM 2016 (30/06/2016 A 30/06/2017) - RETIRADO DO SITE EM.COM.BR - Internacional:

A BHP anunciou, nesta terça-feira (22), que voltou a registrar lucro, estimulada pelos preços mais elevados das commodities, após um forte prejuízo no ano passado. A mineradora também anunciou a venda de seus ativos americanos de operação de xisto. A maior mineradora do mundo registrou um lucro líquido de 5,89 bilhões de dólares em um ano, contado em 30 de junho, abaixo do esperado pelo mercado.(https://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2017/08/22/interna_internacional,894022/bhp-volta-a-registrar-lucro-e-vai-vendar-ativos-nos-eua.shtml).

LUCRO DA BHP EM 2017 (30/06/2017 A 30/06/2018) - RETIRADO DO SITE VALOR ECONÔMICO:

Valor SÃO PAULO - A BHP Billiton registrou queda anual de 37% do lucro líquido no ano fiscal de 2018, encerrado em 30 de junho, para US$ 3,71 bilhões.

(https://www.valor.com.br/empresas/5753127/lucro-da-bhp-billiton-cai-37-no-ano-fiscal-encerrado-em-30-de-junho).

Desta forma, aplicando o dólar a R$ 4,00 (Quatro reais), se observa que o lucro líquido das requeridas, no período pós acidente, foi de 69,3 bilhões de reais.

Em pesquisa ao IBGE, com estimativa em 2016, observo que a população atingida, pelas requeridas, com acidente, foi de 1.080.477 habitantes no Estado de Minas Gerais (Localidades de AYMÓRES; ALPERCATA; ANTONIO DIAS; BARRA LONGA; BELO ORIENTE; CONSELHEIRO PENA; CORONEL FABRICIANO; GALILEIA; GOVERNADOR VALADARES; IPABA; IPATINGA; ITUETA; MARIANA; NAQUE; NOVA ERA; PERIQUITO; PONTE NOVA; RESPLENDOR; RIO CASCA; RIO DOCE; SANTA CRUZ DO ESCALVADO; SÃO JOSÉ DO GOIABAL; SÃO PEDRO DOS FERROS; SEM PEIXE; TIMÓTEO e TUMIRITINGA) e 174.010 habitantes no Estado do Espírito Santo (Localidades de BAIXO GUANDU; COLATINA; MARILÂNDIA e LINHARES - neste caso, em REGÊNCIA), levando-se em consideração uma população, em REGÊNCIA, de aproximadamente 6.300 habitantes. Chegamos, portanto, ao total de 1.254.487 habitantes.

Desta forma, aplicando-se o valor de R$ 31.520,00 (Trinta um mil quinhentos e vinte reais), que já vinha sendo aplicado em casos semelhantes neste juizado, certo é que, para toda a população das localidades atingidas, as requeridas pagariam o valor aproximado de 37 bilhões de reais, sobrando, para as requeridas, portanto, o valor aproximado de 32 bilhões de reais de lucro líquido, valor invejável para quem diz que poderá quebrar no caso de manutenção de tais indenizações.

Contudo, por força de IRDR (Incidente de resolução de demandas repetitivas) julgado pelo Colegiado das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, restou decidido que o valor máximo a ser aplicado para a ausência de água seria o valor de R$ 1.000,00 (Um mil reais).

Apesar da existência de embargos de declaração quanto a referida decisão, certo é que não foi aplicado efeito suspensivo à referida decisão, permitindo, desta forma, o julgamento da presente demanda.

Por tudo isso, apesar de não concordar com o valor determinado, pela Turma, forçoso é acatar o valor determinado, por força de IRDR, para o caso de ausência de água para a parte autora.

Resta-nos analisar o dano moral para a destruição de atividades cotidianas dos moradores de REGÊNCIA, por conta do desastre provocado pelas requeridas, como, por exemplo, o lazer em praias e rios; o surfe; a pesca esportiva; o turismo, que vinha acompanhado de eventos de música, etc...

Estas atividades cessaram na região de residência da autora, por longo período, sendo que algumas não conseguem se reerguer, como o turismo, por conta do desastre provocados pelas requeridas, fatos que não podem ser considerados como mero aborrecimento, gerando enorme abalo moral.

A população do distrito de REGÊNCIA não possui alternativas de lazer, como ocorre em outras Cidades atingidas, como, por exemplo, COLATINA e GOVERNADOR VALADARES, pelo que, o pouco que possuíam, como acima já narrado, foi retirado, diante do desastre praticados pelas requeridas.

Tais fatos não podem ser considerados de menor importância e afetam muito mais do que a falta de água, que pode ser amenizada com o fornecimento de água por carros pipas. Como amenizar a impossibilidade do surfe e, ainda, de banhar-se nas praias e no Rio Doce?

Desta forma, levando-se em consideração que este dano se prolonga até esta data, considero que o valor de R$ 30.520,00 (Trinta mil quinhentos e vinte reais) será o adequado para amenizar o sofrimento dos moradores de REGÊNCIA.

Vale dizer que o pagamento de R$ 31.520,00 aos 6.300 habitantes de Regência, renderá, às requeridas, um valor aproximado de R$ 198.576.000,00 (Cento e noventa e oito milhões e quinhentos e setenta e seis mil reais), valor insignificante perto dos 69 bilhões de lucro líquido, das requeridas, nos anos posteriores ao desastre (2016 e 2017), sem falar no lucro que já possuíam em anos anteriores.

POSTO ISTO e tudo mais do que dos autos está constar,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, pelo que,
CONDENO
, as requeridas, de forma solidária, a pagarem, à parte autora, o valor de R$ 1.000,00 (Um mil reais), a título de danos morais, EM RELAÇÃO A AUSÊNCIA DE ÁGUA NA REGIÃO, POR CONTA DO DESASTRE, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data.

No mais,
CONDENO
, as requeridas, de forma solidária, a pagarem, à parte autora, o valor de R$ 30.520,00 (Trinta mil quinhentos e vinte reais), a título de danos morais, EM RELAÇÃO AO IMPEDIMENTO DE DEMAIS ATIVIDADES DE LAZER E SOCIAL, DA PARTE AUTORA, NA SUA REGIÃO DE RESIDÊNCIA, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data.

P. R. Intimem-se. Sem custas e honorários advocatícios.

A recorrente SAMARCO MINERAÇÃO S.A. alega, em apertada síntese, a ilegitimidade ativa da ora recorrida e a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva. Afirma que não há danos morais indenizáveis, eis que teria tomado providências para auxiliar os moradores do local do desastre, alegando não ter faltado água na região em que morava a recorrida. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença, afastando integralmente a condenação imposta. Subsidiariamente requer a redução do
quantum
indenizatório de danos morais.

No que tange à recorrente VALE S.A, alega a sua ilegitimidade passiva e a ausência de interesse de agir do autor. Afirma que não há danos morais indenizáveis, eis que o morador não comprovou ter conta de abastecimento de água em seu nome na época dos fatos. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença, afastando integralmente a condenação imposta e a responsabilidade da empresa. Subsidiariamente requer a redução do
quantum
indenizatório de danos morais.

Por sua vez, o recorrido deixou de apresentar contrarrazões.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

Inicialmente,
rejeito a pretensão do recorrente de declaração de nulidade da sentença
, uma vez que não vislumbro qualquer vício capaz de ensejar a mencionada declaração de nulidade, nos termos do artigo 489 do Código de Processo Civil, eis que o magistrado sentenciante ateve-se ao pedido do autor.

Ato contínuo, no que diz respeito às
preliminares de ilegitimidade ativa e ausência de interesse de agir do autor, ora recorrido, levantadas por ambas as recorrentes, entendo pela sua rejeição
. Isto porque deve ser observado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que adota a teoria da asserção para a aferição das condições da ação. Dessa forma, tais requisitos são verificados pelo juiz em cognição sumária, por meio das afirmações ou assertivas deduzidas pelo autor na petição inicial, sendo certo que uma cognição mais profunda e que considere os meios de prova levaria a análise de mérito da questão. Ademais, é clara a correta descrição da alegada lesão ao direito material e a aptidão do provimento solicitado para protegê-lo e satisfazê-lo, restando plenamente caracterizados os pressupostos da utilidade, necessidade e adequação.

Ademais, quanto à
preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente VALE S.A., igualmente entendo pela sua rejeição.
O TJES, inclusive, reiteradamente já afirmou a legitimidade da recorrente para o pólo passivo da demanda, posto que a empresa veicula em sua página eletrônica comunicados, pareceres e prestações de contas sobre as investigações e obras realizadas nos locais do acidente. Ademais, não somente é acionista da Samarco Mineração S.A, como também assinou conjuntamente o Termo de Ajustamento de Conduta, que instituiu a Fundação Renova, visando “reparar, restaurar e reconstruir o meio ambiente e as comunidades impactadas pelo colapso da barragem”. Assim sendo, não é possível afirmar que a recorrente não possui legitimidade para figurar o pólo passivo, tendo em vista seu nítido interesse em solucionar os resultados do desastre.

Superada essa questão, prossigo ao mérito.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que assiste razão em parte às recorrentes.
Explico
.

Infere-se dos autos que o recorrido, morador da região de Regência/ES, supostamente teve o abastecimento de água interrompido pela presença de metais pesados no Rio Doce, além de ter sido privado das atividades de lazer e de convívio social devido a chegada da lama e dos dejetos no local. Motivo pelo qual pleiteou indenização por danos morais, o que foi acolhido pelo juízo
a quo
, ensejando os recursos por parte das rés.

Pois bem.

Primeiramente, insta apontar que o IRDR nº 40/2016, suscitado pelos magistrados componentes da Turma Recursal da Região Norte, estabeleceu parâmetros para as ações ajuizadas nos Juizados Especiais requerendo os danos morais resultantes da interrupção do abastecimento de água. Isto porque o rompimento da barragem de rejeitos em Minas Gerais ocasionou a poluição do Rio Doce.

Portanto, para evitar decisões conflitantes, fixou-se a quantia individual de R$1.000,00 (mil reais). Além disso, também decidiu pela responsabilidade objetiva da Samarco Mineração S.A., aplicando a Teoria do Risco Integral diante do dano causado ao meio ambiente e aos moradores da região. Vejamos:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – 040/2016. SUSCITANTES MAGISTRADOS COMPONENTES DA TURMA RECURSAL REGIÃO NORTE.
INTERRUPÇÃO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE REJEITOS DE FUNDÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS. POLUIÇÃO DO RIO DOCE.
DECISÕES CONFLITANTES. RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA SAMARCO MINERAÇÃO S/A.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR DANOS A TERCEIROS.
DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DANO MORAL EM R$1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA TODAS AS AÇÕES. REPARAÇÃO PELOS DANOS MORAIS INDIVIDUALMENTE.
NECESSIDADE APRESENTAÇÃO CONTA ABASTECIMENTO DE ÁGUA - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, autuado sob o nº 040/2016, deflagrado pelos MAGISTRADOS COMPONENTES DA TURMA RECURSAL REGIÃO NORTE, apontando dissensões nas decisões das inúmeras ações protocolizadas junto aos Juizados Especiais Cíveis, sendo conflitante o reconhecimento do dano, bem como valores lançados em sentenças totalmente divergentes. Ações visam à reparação civil decorrente de ato ilícito praticado pela empresa SAMARCO MINERAÇÃO S/A, tendo como causa de pedir os danos advindos da falha na prestação de serviços, que resultou no rompimento de barragens de rejeitos de Fundão no Estado de Minas Gerais,

interrompendo o abastecimento de água potável nas cidades banhadas pelo Rio Doce, bem como na Vila de Regência, município de Linhares. Adoção da Teoria do Risco Integral para os casos de dano ambiental, responsabilidade objetiva da Samarco Mineração S/A.

Responsabilidade objetiva por danos a terceiros. Dano Ambiental Individual, também chamado de dano ricochete ou reflexo.
Cada munícipe lesado tem o direito constitucional de ser integralmente reparado na sua esfera individual pelos danos sofridos, desde que morador da área afetada.
Danos Morais fixados pela falta de abastecimento de água em R$1.000,00 (um mil reais), na forma individual, para todas as ações ajuizadas. Necessária apresentação conta de abastecimento de água comprovando o domicílio do postulante se residente na área afetada. Colégio Recursal dos Juizados Especiais. (MARCELO PIMENTEL - JUIZ DE DIREITO - RELATOR; PRESIDENTE DESEMBARGADOR DR. NEY BATISTA COUTINHO; CONCLUSÃO: Por maioria de votos, a Samarco Mineração é claramente a responsável, devendo responder objetivamente pelos danos causados pela falta de abastecimento de água potável; a responsabilidade é objetiva, podendo as ações serem propostas individualmente, por efeito ricochete; sendo a responsabilidade por danos morais objetiva, quando fixado o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), para cada autor postulante da ação.

Ademais, os artigos 225, § 3º, da Constituição Federal e o 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente), atestam a responsabilidade objetiva do causador do dano ambiental. Assim sendo, existindo o agente, o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade, restam preenchidos os pressupostos necessários à caracterização da responsabilidade civil, portanto, o dever de indenizar os danos causados ao recorrido, conforme previsto nos artigos 186 e 927 do CC.

Entretanto, no caso em comento, as recorrentes apontam como ponto controvertido a ausência de nexo de causalidade entre o dano suportado pelo recorrido e a contaminação do Rio Doce, eis que o morador não teria anexado aos autos documento que evidenciaria a dependência dos serviços da SAAE - Linhares, tampouco que Regência teria sofrido com ausência do abastecimento de água.

Não obstante, compulsando os autos verifico que o recorrido juntou a conta de água da época dos fatos, datada de novembro de 2015, sendo que a ruptura da barragem ocorreu no exato mesmo mês, confirmando não apenas sua residência em Regência, como também a necessidade dos serviços da SAAE - Linhares (ID nº
1253660
).

Nesse mesmo sentido, é cediço que o acontecimento do desastre ambiental atingiu a cidade de Regência/ES, inclusive no que tange ao abastecimento de água potável, alterando a rotina dos cidadãos ali residentes e modificando os afazeres cotidianos, fato este não apenas resolvido pelo IRDR nº 40/2016 como noticiado amplamente pela mídia do Estado e reconhecido pelas recorrentes. Portanto, configurada a responsabilidade das empresas em indenizar o autor, da mesma maneira decidindo reiteradamente o TJES:

APELAÇÃO CÍVEL DESASTRE AMBIENTAL IMPACTO NA COMUNIDADE DE REGÊNCIA (LINHARES/ES) AUTORA QUE SE DEDICAVA À PESCA E PLANTAÇÃO DE SUBSISTÊNCIA INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA
DANO MORAL CARACTERIZADO INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA
E IMPACTO NAS ATIVIDADES PESQUEIRA E DE PLANTAÇÃO DA RECORRENTE DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS AUSÊNCIA DE ATIVIDADE PROFISSIONAL RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE, PARA CONDENAR A APELADA A RESSARCIR OS DANOS MORAIS SUPORTADOS PELA APELANTE RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. [...]. 7. Dano moral comprovado a partir das evidências de que o desastre ambiental impactou no fornecimento de água, na pesca e na plantação da autora, justificando a reparação moral. Esta d. Câmara tem fixado indenização, para os casos de interrupção no fornecimento de água, em torno de R$1.000,00 (mil reais), de modo que, existindo impacto, no presente caso, também na pesca e plantação da autora, justifica-se a indenização no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais). (TJES, Classe: Apelação Cível, 030160092489, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO EM MARIANA/MG. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. CONFIGURADA.
INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE LINHARES. SOFRIMENTO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. PRESENÇA DOS ELEMENTOS ENSEJADORES DA REPARAÇÃO CIVIL
. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. A simples interrupção do fornecimento de água da região e as agruras vivenciadas pela ameaça de contaminação da água no Município de Linhares, pelos rejeitos provenientes do rompimento da barragem em Mariana/MG, já são suficientes para subsidiar a condenação por abalo moral aos moradores que vivenciaram o evento danoso. II. O desastre ocorrido em Mariana/MG é fato público e notório, bem como suas consequências na região de Linhares/ES, mormente na Vila de Regência, local onde houve interrupção do fornecimento de água, modificação da rotina de vida dos munícipes, restando configurado o dever de indenizar. [...]. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030160075633, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/10/2020, Data da Publicação no Diário: 12/01/2021).

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DANO AMBIENTAL. ROMPIMENTO DE BARRAGEM DA MINERADORA SAMARCO. [...].
Diferentemente do sustentado pela Recorrente SAMARCO MINERAÇÃO S/A, no que concerne ao fato de que Distrito de Regência-ES não teve o fornecimento de água interrompido, a partir da consulta a algumas notícias apresentadas em diversos sítios eletrônicos, tem-se que resta induvidoso que o rompimento da barragem em Mariana-MG acarretou em uma série

de danos no fornecimento de água aos moradores de Regência.
[...]. Não restam dúvidas acerca dos danos morais sofridos pela Recorrida, eis que em face do rompimento de barragem da mineradora Samarco, restou interrompido o fornecimento de água no distrito de Regência, evidenciando o nexo de causalidade entre o evento danoso e o dano moral sofrido, resultante da violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. (TJES, Classe: Apelação, 030160180425, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 10/12/2019)

Assim, restou claro que as recorrentes não se desincumbiram de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, ônus que lhe incumbia. Por outro lado, entendo que o recorrido conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, nos termos do artigo 373, I do CPC. Motivo pelo qual, nos termos do IRDR mencionado, correta a condenação no valor de R$1.000,00 (um mil reais) pelos danos morais suportados pelo prejuízo do fornecimento de água.

Contudo, discordo do entendimento do magistrado sentenciante no que tange os danos extrapatrimoniais pleiteados pela parte a título de indenização por privação de lazer e atividades sociais, eis que sua natureza é coletiva. A Constituição Federal, assegura, no artigo 6º, o lazer e a moradia como direitos sociais, ou seja, aqueles relativos à coletividade, não possuindo o autor legitimidade para propositura do pedido transindividual.

O próprio IRDR nº 40/2016 traz que:
“distingue-se o dano ambiental em dano ambiental coletivo ou dano ambiental propriamente dito, caracterizado como aquele causado ao meio ambiente em sua concepção difusa, como patrimônio da coletividade, e o dano ambiental individual, que é o que se analisa neste relatório, caracterizado como aquele causado a pessoas, individualmente considerada”.
Nesse mesmo o Tribunal Capixaba decide:

RECURSOS INOMINADOS. [...]. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE DESABASTECIMENTO DE ÁGUA E DOS DANOS AMBIENTAIS NO DISTRITO DE REGÊNCIA, EM LINHARE-ES. DESASTRE AMBIENTAL DE MARIANA/MG. LIDE ALBERGADA PELO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS Nº 040/2016, DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO COLEGIADO RECURSAL DO ESPÍRITO. A
USÊNCIA DE PROVAS DE QUE A RECORRIDA UTILIZAVA A REDE PÚBLICA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA.

DECLARAÇÃO DA CONSUMIDORA EM SENTIDO CONTRÁRIO, EM SEDE INICIAL, AFIRMANDO QUE MORADORES DA REGIÃO CAPTAVAM ÁGUA DE POÇOS ARTESIANOS. DANO NÃO CONFIGURADO. DESDOBRAMENTOS DO DANO AMBIENTAL QUE NÃO PODEM SER DISCUTIDOS, INDIVIDUALMENTE, PELA PARTE REQUERENTE EM AÇÃO INDIVIDUAL. [...].
S
ENTENÇA QUE CONDENOU AS RECORRENTES, SOLIDARIAMENTE AO PAGAMENTO DE R$31.520,00 (TRINTA E UM MIL, QUINHENTOS E VINTE REAIS) A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INCIDENTE QUE TEVE COMO UMA DAS DECISÕES PARADIGMAS AQUELA PROFERIDA NO PNº 0003683-97.2016.8.08.0030, EXARADA PELO MAGISTRADO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE LINHARES-ES, QUE TEVE COMO CAUSA DE PEDIR
“danos morais sofridos pela interrupção do fornecimento de água, bem como pela poluição do único lazer que os moradores da região poderiam desfrutar, ou seja, usufruir das belezas naturais do mar e rios da região, não sendo mais possível, tendo em vista a contaminação do Rio Doce pela lama de rejeitos minerários oriundos do rompimento da barragem de Fundão, Minas Gerais”
, COINCIDINDO COM O PRESENTE CASO EM ANÁLISE, CONFORME SE EXTRAI DOS TRECHOS DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO IRDR Nº 040/2016, A SEGUIR:
“[...]
Por fim, entendo que
não se pode arbitrar indenizações totalmente desiguais, onde ações são julgadas improcedentes, outras com danos morais no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e aquelas onde atinge-se o teto máximo dos juizados, ou seja, neste ano de 2017 a importância de R$ 37.480,00 (trinta e sete mil quatrocentos e oitenta reais)[...].
Há de se notar que em determinadas ações o pleito do autor funda-se em indenização por dano moral pela falta de abastecimento de água potável em sua residência, digo mais, fato que se deu por três dias, e em casos isolados por quatro dias, porém,
alguns julgadores estão a fundamentar em suas decisões relativizando sobre a mudança ambiental do Rio Doce, degradação da natureza, contemplação do rio degradado, problemas econômico/financeiros do município, fatores esses, a meu ver, que não tem qualquer consistência e pertinência com o pedido objeto da demanda[...]”
.
SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS (TJES - RI nº 0017423-25.2016.8.08.0030, Relator: Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon, Quinta Turma Recursal,
Data do Julgamento: 26/02/2021
).

Ante o exposto, conheço dos recursos e dou-lhes parcial provimento, para reformar a sentença objurgada no sentido de julgar improcedente apenas a pretensão de indenização por danos morais pela privação ao lazer do autor, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95. Mantenho incólumes os demais termos da decisão.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, haja vista o parcial provimento dos recursos.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

A SRA. JUÍZA DE DIREITO CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer dos recursos e dar-lhes parcial provimento para reformar a sentença objurgada no sentido de julgar improcedente apenas a pretensão de indenização por danos morais pela privação ao lazer do autor, mantendo incólumes os demais termos da decisão. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, haja vista o parcial provimento dos recursos.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.